Tribunal: TJDFT
Processo: 0066508-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0066508-75.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: HELMUTH SPARRENBERGER DESPACHO Intime-se o recorrido para que se manifeste a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 44831170, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007